Tribunal: TJDFT
Processo: 0029739-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0029739-36.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: EDUARDO TINOCO DE MENDONCA DESPACHO Diante do petitório de Id. 16297312, concedo o prazo 5 (cinco) dias, para que a Agencia de Fiscalização do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, manifestem-se sobre a informação de perda do objeto da ação, apresentado pelo autor-apelado. Intimem-se. Brasília,26 de maio de 2020 17:19:23. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA